Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702023-95.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DOS SANTOS ALVES AGRAVADO: EDUARDO SANTOS HERNANDES DECISÃO A Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No caso em análise, os contracheques juntados no ID 73648644 e 73648643 demonstram que o agravante possui renda bruta de mais de R$ 13.000,00 (treze mil reais) e líquida de quase R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), valor superior ao paradigma estipulado e muitas vezes superior a renda média do brasileiro. Ademais, embora tenha apresentado uma planilha com seus gastos (ID 73648648), o agravante não comprovou documentalmente, nos autos, o efetivo pagamento de todas as despesas ali mencionadas, de modo que não é possível aferir a veracidade do que alega. Assim, apesar das alegações do agravante, não é possível afastar a sua capacidade financeira, tendo em vista que as custas no Distrito Federal são relativamente módicas, se comparadas às dos demais tribunais do Brasil. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Fica intimado o agravante a promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator